Tribunal: STF
Processo: RE 80375
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
Ação rescisória fundada em falsa prova. Improcedência reconhecida pelo Tribunal competente, por não se haver comprovado seu pressuposto. Inocorrência de negação de vigência à lei, ou dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.